Tribunal: STF
Processo: RHC 235715
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 842.864/SC, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA. COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO”. (eDOC 33)



    Colho dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 14, caput, da Lei 10.826/2003, à pena de 7 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre.



    O recorrente alega (eDOC 39) haver sido ouvido pela autoridade policial sem a advertência de seus direitos ao silêncio e à assistência de advogado, o que o levou a fazer declarações autoincriminadoras. (p. 5)



    Sustenta também fazer jus à causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei 11.343/2006, pois no comentado depoimento teria fornecido à autoridade policial as informações que teriam resultado na identificação e condenação criminal dos corréus. (p. 9)



    Afirma que “a colaboração deve ser norteada pela efetividade objetiva da colaboração que, no caso sub judice, não pôde ser prejudicada por eventual retratação em juízo, notadamente porque os objetos do tipo penal do tipo já teriam sido apreendidos, bem como os corréus já teriam sido identificados e responsabilizados criminalmente”. (p. 9)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o recorrente ou, alternativamente, a aplicação da minorante do art. 41 da Lei 11.343/2006.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso. (eDOC 66)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Sobre a primeira alegação, o Tribunal de Justiça fez as seguintes ponderações (e-STJ, fl. 207):



    ‘Entretanto, vê-se que razão não assiste ao revisando. Conforme se extrai da transcrição dos depoimentos em audiência - provas estas que não foram atacadas pelo acusado, frise-se - as investigações se iniciaram após um dos delegados do município ter tomado conhecimento, por meio de outro servidor público, de que uma funcionária da delegacia estaria desviando armas e entorpecentes, sendo realizadas diligências. Pouco depois, um agente penitenciário, Edson, intermediou conversa com o genitor do revisando, tendo ele confidenciado que encontrou uma arma de fogo na posse do filho. Conversando com Lorran (o paciente), este confirmou que Flávia teria facilidade para retirar armas e drogas, sendo que negociaram maconha, ecstasy e cocaína, além de dois artefatos bélicos (depoimentos de Diogo Bastos Medeiros, Luiz Ari Vieira, Celso Andrade, Edson José de Souza).



    Isso está corroborado com os relatos, no inquérito, de Leopoldo (fls. 06 e 37) e do próprio Lorran (fls. 07-08 e 35-36), sendo que foram ouvidos em suas residências porque, conforme indicado por um dos agentes responsáveis pela investigação, se fossem à delegacia levantariam as suspeitas da corré Flávia.



    Assim, considerando que o revisando e seu genitor - pessoas esclarecidas, tanto que proprietárias de um jornal, inclusive apurando matérias policiais, conforme apontado pelo próprio Lorran em sua oitiva no inquérito - procuraram voluntariamente a autoridade policial, é inimaginável que não sabiam das consequências de tal ato; se não procuraram o fazer com procurador/defensor, é certo que agiram porque assim optaram.



    Com efeito, à luz da proibição de comportamento contraditório – nemo potest venire contra factum proprium -, desdobramento da boa-fé objetiva, é vedado à parte adotar na linha do tempo comportamentos contraditórios entre si, razão pela qual não se pode endossar a alegação de que dois adultos - jornalistas esclarecidos e acostumados inclusive a atuarem em coberturas policiais - fossem, voluntariamente, narrar a prática delitiva em que estavam envolvidos e não soubessem não apenas de que poderiam o fazer com o auxílio de defensor, como também que, por óbvio, seriam penalmente responsabilizados, especialmente se considerada a gravidade dos fatos narrados’.



    Na espécie, não se tem notícia da ocorrência de constrangimento ilegal na tomada do depoimento do acusado, no sentido de forçá-lo a colaborar com a acusação, assumindo a responsabilidade criminal que lhe está sendo imputada. Dessa maneira, não há que se falar em constrangimento ilegal causado por eventual obtenção de confissão em afronta às garantias legais e constitucionais. Ainda que assim não fosse, esta Corte entende que nulidades ocorridas na fase policial não contaminam a ação penal e, de qualquer maneira, devem ser alegadas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão”. (eDOC 34, p. 6)



    Inicio a análise assentando que, segundo o acórdão da revisão criminal, foi o próprio recorrente quem procurou a autoridade policial. Transcrevo o trecho pertinente, não aproveitado pelo acórdão recorrido:



    “Acerca do primeiro ponto, a defesa sustenta, em suma, que foi o próprio revisando e seu genitor que acionaram a autoridade policial, após serem ameaçados por feminina que laborava na delegacia de polícia do município. Munidos de tais informações, agentes públicos se deslocaram até a residência dos pais do revisando, dando início à persecução penal. Além disso, indica que em nenhum momento foi informado de seu status de investigado e dos direitos ao silêncio e de constituir procurador”. (eDOC 10, p. 3)



    Não podem ser acolhidas, portanto, as alegações do recorrente no sentido de que teria sido procurado em sua casa pelos delegados, que visariam a investigá-lo.



    Como corretamente ponderado pelo Tribunal Estadual, o recorrente, “jornalista esclarecido e acostumado inclusive a atuar em coberturas policiais”, não poderia ignorar os desdobramentos dessas admissões, que realizou consciente e voluntariamente. Por outro lado, como as declarações prestadas administrativamente não fazem prova em juízo, não foram elas a base para sua condenação por tráfico de drogas, que se estribou em mensagens de celular e em prova testemunhal (eDOC 8, p. 15).



    É de se registrar, aliás, que embora o recorrente tenha negado a conduta de tráfico em juízo, confessou a aquisição de arma de fogo irregular. (eDOC 8, p. 23)



    Logo, não vislumbro qualquer violação ao direito do recorrente de não produzir prova contra si próprio.



    Passo à análise do segundo tópico recursal, assim tratado pelo acórdão do STJ:



    “A redutora prevista no art. 41 da Lei de Drogas estabelece que ‘[o] indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços’.



    Neste caso, as instâncias antecedentes deixaram de aplicar o benefício pois ‘o acusado, ao ser ouvido em juízo, desmentiu as declarações inicialmente prestadas, sendo que, conforme precedente desta Corte, é necessário que a colaboração ocorra em ambas as fases da persecução penal’ (...). Assim, dada a retratação, mostra-se escorreita a decisão que tão somente reconheceu o direito à atenuante da confissão espontânea (e-STJ, fl. 208).



    Desse modo, não há como acolher a pretensão formulada, uma vez que não foram atendidos os requisitos legais para obtenção do benefício”. (eDOC 34, p. 8)



    Deve ser mantido o entendimento das instâncias anteriores, diante da redação do dispositivo legal, que menciona a colaboração com a investigação e com o processo: 



    Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente